Tribunal: STJ
Processo: 1032493-67.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956104 - SP(2025/0205949-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CNP
CONSORCIO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES -
RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: OBJETIVA - SOLUCOES EM CONSORCIO
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
GABRIELA RODRIGUES ALONSO GUILHERME - SP245396
RODRIGO FERNANDES ASSALVE - SP361482
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE.
CLÁUSULA
PENAL.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. No contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal exige a
comprovação de prejuízo. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bd39e12-8640-4e41-8c87-27cbf4bf46e6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956104 - SP(2025/0205949-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CNP
CONSORCIO
S.A.
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
ADVOGADOS
: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES -
RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: OBJETIVA - SOLUCOES EM CONSORCIO
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
GABRIELA RODRIGUES ALONSO GUILHERME - SP245396
RODRIGO FERNANDES ASSALVE - SP361482
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE.
CLÁUSULA
PENAL.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. No contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal exige a
comprovação de prejuízo. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CNP
CONSÓRCIO
S.
A.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer. Consórcio. Sentença de
Procedência. Inconformismo da Ré. Preliminar. Afastada. Presença do
interesse de agir. Parte que na qualidade de cessionária teria, ao menos em
tese, interesse em salvaguardar seu direito por meio da anotação da cessão.
Interesse, aliás, que se encontra baseado no Enunciado no 16 da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Mero inconformismo da Parte
que não foi capaz de afastar o entendimento exarado na sentença.
Modalidade de cessão que não exige prévia anuência da Administradora de
Consórcio. Anotação que visa meramente salvaguardar o crédito da
cessionária e não implica qualquer prejuízo à Administradora. Resistência
que não se justifica. Honorários majorados. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 292).

Documento eletrônico VDA54118407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:31
Código de Controle do Documento: f32e0d3a-91de-4fca-9b25-92be1db07812

No recurso especial, a recorrente alega violação do
do Código Civil,
art. 416
ao fundamento de que não há necessidade de comprovação de prejuízos para o
acionamento da cláusula penal do contrato.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a cláusula penal:

"(...)
No mais, a fim de se evitarem discussões futuras, ressalta-se a
impossibilidade de retenção da
penal.
multa/cláusula
Isto porque sua retenção depende da comprovação, no caso
concreto, de que a desistência do consorciado causou ou causará algum
dano ao grupo consorciado ou à administradora, a teor do artigo 53, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor" (e-STJ fls.
).
297/298

Verifica-se que o aresto atacado está alinhado ao entendimento desta Corte
Superior a respeito do tema.
Confira-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
PENAL.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
TEMA 1;059/STJ.
[...]
2. No contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal exige a
comprovação de prejuízo. Precedente.
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.938.060/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
17/10/2025

"CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] 3. CLÁUSULA
PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO
EXAME
DO
CONTRATO,
VISLUMBRA
EXCESSIVA
ONEROSIDADE,
DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS.
SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA No 83 DO STJ. [...] AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A apreciação das teses defensivas da estipulação de multa contratual em
relação ao consorciado desistente ou excluído, independentemente de prova
do prejuízo causado ao grupo se apresenta prejudicada pela impossibilidade
de alteração das conclusões do Tribunal recorrido em face das Súmulas no 5
e no 7 do STJ.
4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato
de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação
pela administradora de que a desistência do consorciado causou
prejuízo ao grupo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54118407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:31
Código de Controle do Documento: f32e0d3a-91de-4fca-9b25-92be1db07812

[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.767.282/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
18/11/2024,
22/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
ART. 1.022,
CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída
de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção
do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.245.475/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
20/11/2023,
22/11/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer o recurso especial e negar-
lhe provimento.
Em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 85,
majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária a cargo da parte recorrente, sobre o
valor arbitrado pelas instâncias de origem, em favor do patrono da parte recorrida,
observando-se os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem como
o benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:31
Código de Controle do Documento: f32e0d3a-91de-4fca-9b25-92be1db07812

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.956.104 / SP
Número Registro: 2025/0205949-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10324936720248260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - RJ162092
AGRAVADO
: OBJETIVA - SOLUCOES EM CONSORCIO
LTDA
S/S
ADVOGADOS : ANDERSON APARECIDO PIEROBON - SP198923
GABRIELA RODRIGUES ALONSO GUILHERME - SP245396
RODRIGO FERNANDES ASSALVE - SP361482
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 9755e62a-dd57-4946-ba51-7b5f0e5a3a9d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 9755e62a-dd57-4946-ba51-7b5f0e5a3a9d